Tribunal: TJDFT
Processo: 0740917-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 183,9g de maconha, além de um simulacro de arma de fogo, uma balança de precisão e uma faca usada para fracionar a droga. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.